Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719778-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA DESPACHO Considerando que ainda resta pendente o julgamento de mérito do REsp 2167029/RJ (Tema 1.375), devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso constitucional, nos termos da decisão de ID 77097715. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010